Tribunal: TJMT
Processo: 1000970-21.2024.8.11.0014
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000970-21.2024.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ERIK PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 626.204.863-43 (EMBARGANTE), FRANCINETE DA ROCHA CAVALCANTE - CPF: 037.460.391-00 (ADVOGADO), RAMON MARLIO MENDES SERRA - CPF: 066.355.723-25 (EMBARGANTE), LUANA DE SOUSA BARROS COSTA - CPF: 042.577.653-05 (ADVOGADO), MARCELO HENRIQUE RODRIGUES PENHA - CPF: 612.567.533-51 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA - CPF: 705.277.683-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOAQUIM AIR DOS SANTOS LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISON ALVES DE ANDRADE - CPF: 010.200.941-41 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DA SILVA ALVES - CPF: 038.390.741-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ARMANDO PENA OSORIO - CPF: 708.723.622-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO JIMENEZ CASTRO (VÍTIMA), WALKCEMULLER MAXWEL DOS SANTOS - CPF: 063.255.531-95 (ASSISTENTE), REINALDO RODRIGUES DE ASSIS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão de pronúncia do embargante pelos crimes previstos nos
arts
. 121, § 2º, III e IV; 211; e 155, § 4º, IV, do Código Penal. A parte embargante alega erro de premissa fática quanto à identificação do veículo utilizado no crime, validade do reconhecimento fotográfico e da confissão informal, bem como ausência de elementos suficientes à manutenção da pronúncia, requerendo a impronúncia e a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, passível de correção por embargos de declaração, ou se a parte busca apenas rediscutir o mérito da decisão. Também se examina a possibilidade de inovação recursal quanto à alegação de nulidade no reconhecimento fotográfico.

III. Razões de decidir:

1.
Os embargos de declaração possuem finalidade restrita e não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, devendo limitar-se à correção de vícios previstos no art. 619, do CPP.

2.
O acórdão embargado examinou detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente
laudos periciais,
os depoimentos colhidos em juízo e os indícios de participação do embargante, não havendo erro de premissa fática a ser corrigido.

3.
A alegação de irregularidade quanto à identificação do veículo utilizado no crime foi adequadamente enfrentada, tendo sido esclarecida a utilização do Fiat
Mobi
na ação delituosa, com base em declarações de testemunhas e outros elementos de prova.

4.
A suposta nulidade do reconhecimento fotográfico constitui inovação recursal, pois não foi arguida nas razões do recurso em sentido estrito, sendo inadmissível sua apreciação em sede de embargos de declaração, conforme preclusão consumativa.

5.
A alegação de confissão informal não configura erro de premissa, pois o acórdão reconheceu expressamente que a decisão de pronúncia não se baseou exclusivamente nessa prova, estando ela corroborada por outros elementos probatórios.

6.
A tentativa de reavaliar a cronologia dos fatos e desconstituir a decisão de pronúncia carece de amparo legal na via dos
aclaratórios
, por configurar mera inconformidade com o julgamento, sem apontamento de vícios formais.

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, sendo admissíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, configurando preclusão consumativa a ausência de impugnação anterior sobre determinada matéria. 3. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não se exigindo prova plena, sendo legítima a manutenção da pronúncia quando presentes tais elementos
”
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 121, § 2º, III e IV; 211; 155, § 4º, IV, do CP;
arts
. 312, 413, 414 e 619
,
do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STF
- Tema
n. 339; STJ -
AgRg
no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/8/2023,
DJe
de 28/8/2023; TJMT -
N.U 0019268-04.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE

25/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos
infringentes
,
opostos por
RAMON MARLIO MENDES SERRA
contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal deste Tribunal, que manteve a decisão de pronúncia nos autos da ação penal que apura os crimes tipificados nos
arts
. 121, § 2º, incisos III e IV; art. 211 e art. 155, § 4º, inciso IV, todos do Código Penal, conforme se vê no Id. 3
07002898
.

Sustenta
,
o embargante
,
a existência de erro de premissa fática no acórdão, notadamente quanto à identificação do veículo supostamente utilizado, validade do reconhecimento fotográfico, ausência de vinculação ao automóvel, suposta confissão informal e ausência de elementos suficientes para justificar a manutenção da pronúncia.

Requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos modificativos, para que seja determinada sua impronúncia, com a consequente revogação da prisão preventiva.

Apesar de devidamente
intimado,
o
Ministério Público
não
se
manifestou no prazo legal.

É o relatório.

V O T O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do Código de Processo Penal,
in
verbis
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

O acórdão prolatado por esta Egrégia Corte de Justiça possui a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. FURTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES. IMPRONÚNCIA. PRESENÇA DE SUPORTE INDICIÁRIO EM RELAÇÃO AO CORRÉU. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DESPRONUNCIAR UM DOS ACUSADOS E MANTIDA A PRONÚNCIA DO CORRÉU.

I. Caso em exame:
Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão que pronunciou dois acusados pelos crimes previstos nos
arts
. 121, § 2º, incisos III e IV; 211; e 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. As defesas pleiteiam a impronúncia por ausência de indícios de autoria e materialidade, sendo que, subsidiariamente, uma delas requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e, a outra, a desclassificação para o crime de receptação, além da revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se há nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a pronúncia dos acusados, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, analisa-se o pedido de afastamento de qualificadoras e de desclassificação para o crime de receptação, bem como a revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir:

1. A sentença de pronúncia exige a demonstração da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme o art. 413, do Código de Processo Penal. Tal
standard
probatório é mais rigoroso do que o necessário ao recebimento da denúncia, mas não exige certeza plena, bastando um juízo de elevada probabilidade.

2. Em relação ao acusado
Ramon
Marlio
Mendes Serra
, o conjunto probatório revela indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos colhidos sob contraditório judicial, corroborados por documentos técnicos — notadamente os dados de geolocalização do rastreador da motocicleta da vítima e o reconhecimento fotográfico realizado durante a investigação. Tais elementos, analisados em seu conjunto, indicam com robustez sua possível participação nos crimes narrados na denúncia, autorizando a submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. Por outro lado, quanto ao acusado Erik Pereira dos Santos, os elementos constantes dos autos mostram-se frágeis e insuficientes para dar suporte à acusação. A mera apreensão da motocicleta da vítima em sua residência, desacompanhada de outros indícios probatórios firmes de que tenha participado da execução ou da ocultação do cadáver, não alcança o patamar probatório mínimo exigido para a pronúncia.

4. As qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, por haver elementos nos autos que indicam sua possível configuração, não sendo possível afastá-las de plano nesta fase.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido para despronunciar um dos acusados e mantida a pronúncia do corréu.

Tese de julgamento: “
1.

A ausência de indícios mínimos de autoria impõe a despronúncia do acusado, nos termos do art. 414, do CPP. 2. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, mesmo sem juízo de certeza plena”.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 121, § 2º, III e IV; 211; 155, § 4º, IV, do CP;
arts
. 312, 413 e 414 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado n. 02, da TCCR/TJMT; TJMT, N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j. em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024; STJ,
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024; TJMT, N.U 1000285-21.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Vice-Presidência, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025; STJ,
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024.

(N.U 1000970-21.2024.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2025,
Publicado
no DJE 16/08/2025). (Id. 307002898).

O embargante se insurge contra o acordão sustentando erro de premissa fática que manteve sua pronúncia, afirmando que o reconhecimento fotográfico foi irregular, não há vínculo com o veículo citado e a confissão informal é inválida.
Alega
contradições na linha temporal dos fatos e ausência de testemunhas que o incriminem. Requer, assim, a impronúncia e a revogação da prisão preventiva (Id. 308411949).

Posso à análise dos embargos.

A
o examinar detidamente os autos,
constato que todas as provas e circunstâncias do caso foram devidamente apreciadas no acórdão recorrido. A alegação de erro de premissa fática não procede,
p
ois

a decisão colegiada examinou integralmente os elementos probatórios, reconhecendo indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao embargante.

Ressalta-se que a
manutenção da
pronúncia se amparou em indícios consistentes de autoria e materialidade, extraídos das contradições em seu depoimento, das declarações do corréu Erik Pereira dos Santos, dos dados do rastreador da motocicleta da vítima, dos relatos policiais e do reconhecimento feito por Juan Pablo Vieira Dias
, conforme demonstrado no r.

acordão
.

O conjunto probatório evidencia sua participação, sendo suficiente, nos termos do art. 413
,
do CPP, para justificar a decisão de pronúncia, dispensando-se, nesta fase, prova plena da autoria.

DO VEÍCULO
FIAT MOBI
:

A defesa alega erro de premissa fática, sustentando
de forma equivocada
que o veículo utilizado no crime seria um Fiat Uno, e não o Fiat
Mobi
, com fundamento em relatório subscrito pelo investigador Eugênio Gabino Alves da Silva (Id. 166690473), buscando, assim, invalidar o reconhecimento fotográfico.

Todavia, a alegação não procede, pois os autos demonstram de forma clara a participação do Fiat
Mobi
na execução do delito, circunstância devidamente esclarecida pelas provas colhidas nos autos.

Em juízo, o policial Flávio Bispo declarou, de forma categórica, que no início das investigações a polícia acreditava tratar-se de um veículo Fiat Uno utilizado na execução do crime. Posteriormente, com o avanço das diligências, constatou-se que o automóvel empregado no apoio à ação criminosa foi, na realidade, um Fiat
Mobi
, o qual foi localizado na residência de Juan
Pablo Vieira Dias
. Este, por sua vez, reconheceu o embargante como um dos indivíduos que deixaram o referido veículo em sua propriedade
(Id. 299497525).

Quanto ao papiloscópico,
a defesa sustenta que a ausência de vestígios do embargante no veículo indicaria que ele não esteve no automóvel. Entretanto,
o Laudo Pericial n. 215.2.17.9067.2024.202985-A01 (Id. 299497610)
, no item “V – OBS 01”, esclarece que não foi possível realizar a comparação dos vestígios encontrados, pois o arquivo de Ramon apresentava resultado “nada consta”. Ressalte-se que ainda que houvesse material para comparação, a inexistência de correspondência no laudo não afasta nem descredibiliza as demais provas constantes dos autos.

A
defesa apresenta informações oriundas da fase inicial das investigações, torcendo dados e desconsiderando que todos foram devidamente esclarecidos ao longo do processo, com o claro intuito de promover a rediscussão da matéria e prolongar a tramitação da ação.

Ante ao exposto, a
s alegações defensivas não se sustentam diante do conjunto probatório que demonstra indícios da utilização do Fiat
Mobi
no crime e da participação do embargante, permanecendo válid
o
s a sentença de pronúncia e o acórdão recorrido.

DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
:

No que se refere à alegação de irregularidade no Termo de Reconhecimento Fotográfico n. 2024.16.398455 (Ids. 299497542 e 299497543), de plano verifico que tal matéria não foi suscitada nas razões do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo embargante, tratando-se, portanto, de inovação recursal, insuscetível de apreciação na estreita via dos embargos de declaração.

Nesse contexto, admitir a inovação recursal na presente fase equivaleria a permitir que o embargante ampliasse indevidamente a esfera de cognição do juízo
ad quem
, desrespeitando a preclusão consumativa que já operou sobre a matéria. O contraditório e a ampla defesa devem ser exercidos nos momentos adequados do procedimento, não sendo possível rediscutir aspectos não impugnados no momento processual adequado.

Neste sentido é o entendimento desde e. Sodalício:

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DETRAÇÃO PENAL DE MEDIDAS CAUTELARES. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...).

III. Razões de decidir

3.
Não se conhece da tese relativa
à detração penal de medidas cautelares,
pois não foi arguida no recurso de apelação, configurando inovação recursal vedada, além disso, está acobertada pela preclusão consumativa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal.

4. Embargos de declaração não podem ser utilizados para discussão de matéria não debatida oportunamente, exceto em casos de flagrante ilegalidade ou nulidade, o que não ocorre na espécie.
(...).

Tese de julgamento:

8. Não se admite a inovação recursal em sede de embargos de declaração, sendo inviável a discussão de matéria não arguida no recurso de apelação e atingida pela preclusão consumativa.
(...).

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; LEP, art. 66, III, c; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 521.849/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020,
DJe
19/8/2020; STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 17/3/2021,
DJe
24/3/2021; TJMT, N.U 0007890-74.2018.8.11.0002, Rel. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 29/5/2024, DJE 4/6/2024.

(N.U 0019268-04.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE
25/01/2025
). (grifos meus).

Assim, a alegação de irregularidade no reconhecimento fotográfico constitui inovação recursal e não pode ser apreciada em via de embargos de declaração,
devendo ser mantido

incólu
me
o acórdão recorrido.

CONFISSÃO INFORMAL
:

O embargante alega que o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao utilizar como fundamento uma confissão informal inválida, sem registro formal ou aviso de silêncio, e que a conclusão sobre a presença da motocicleta no local do crime decorre apenas dessa prova ilícita, em afronta ao entendimento do STJ.

A alegação de erro pela suposta confissão informal não se sustenta. Em nenhum momento a decisão de pronúncia ou o acórdão embargado fundamentaram-se exclusivamente n
a declaração do policial civil Flávio Bispo
, a qual foi considerada apenas como indício de autoria, devidamente corroborado por outros elementos de prova e
, inclusive, é
compatível com o depoimento prestado pelo próprio embargante em juízo (I
d
. 299497525).

Já a alegação de nulidade fundada na suposta ausência do chamado “aviso de Miranda” configura inovação recursal, por não ter sido arguida nas fases anteriores do processo e não encontrar respaldo nos autos. Ressalte-se que o embargante prestou depoimento regularmente em ambas as fases processuais, sempre assistido por defesa técnica, inexistindo qualquer elemento que evidencie irregularidade na colheita das provas.

DOS HORÁRIOS DOS FATOS
:

A defesa sustenta que os horários registrados nos autos afastam a participação do embargante no crime, pois, segundo afirma, ele teria atendido “Cabelinho” às 21:30, deixado a motocicleta com Erik por volta das 22:30 23 horas,
e o homicídio só ocorreu após
a meia noite
, conforme depoimento de testemunha que ouviu disparos nesse horário.

Tal argumento não afasta os indícios de participação do embargante no delito. Ainda que tenha deixado a motocicleta na residência de Erik no horário indicado, ele foi identificado pela testemunha Juan (Id. 299497538) na companhia de “Cabelinho” na madrugada do crime,
possibilit
ando que ambos permaneceram juntos após as 22h30.

Importante frisar que,
em sede de recurso em sentido estrito, a decisão de pronúncia não exige certeza quanto à autoria, bastando a presença de indícios suficientes que justifiquem a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 413,
do Código de Processo Penal,
indícios estes devidamente demonstrados na sentença de pronúncia e no acórdão recorrido
.

Registre-se que não é necessário que o julgador aprecie de maneira pormenorizada e específica todas as alegações feitas pela parte interessada, notadamente quando as razões que justificaram sua decisão constam no corpo do acórdão.

Sobre a matéria, no julgamento do Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de julgamento:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Nesse sentido:

Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os
aclaratórios
para rediscussão do julgado.
(...).

(
AgRg
no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/8/2023,
DJe
de 28/8/2023).

A meu ver, as razões contidas na peça
aclaratória
visam, em verdade, a simples rediscussão de questões que foram exaustivamente debatidas e apreciadas por esta Corte no julgamento do recurso
em sentido estrito
, o que não se mostra cabível pela via eleita.

Consigne-se, ainda, que o fato de este Tribunal de Justiça ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável às teses defendidas pelo embargante, elegendo fundamentos diversos dos por ele sustentados, não retrata
erro
e/ou qualquer outro vício previsto no art. 619, do Código de Processo Penal.

Sendo assim, a rejeição dos embargos de declaração é medida impositiva.

Com essas considerações,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025